Tribunal: TJMT
Processo: 1013222-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013222-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTORIA ROSA - CPF: 039.534.691-69 (AGRAVANTE), DANIEL CEA CAPELLA - CPF: 105.156.297-07 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS CAPELLA - CPF: 039.521.187-53 (AGRAVADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), LUANA DE QUEIROZ COSTA - CPF: 039.945.871-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE (ART. 833, X, DO CPC) – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS DA CONTA DO FALECIDO PARA A CONTA DA AGRAVANTE – BLOQUEIO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DAS VERBAS – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, prevista no artigo 833, X, do CPC, admite relativização quando presentes indícios concretos de desvio de finalidade, blindagem patrimonial ou prática fraudulenta.

No caso, a agravante foi condenada ao ressarcimento de valores transferidos da conta bancária do falecido para sua conta pessoal, tendo o banco, inclusive, procedido ao bloqueio administrativo das quantias por suspeita de irregularidades.

Ausente comprovação da origem lícita das verbas penhoradas e não demonstrado que a constrição comprometa a subsistência da agravante, impõe-se a manutenção da medida determinada pelo juízo de origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013222-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

VICTORIA ROSA

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS CAPELLA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VICTORIA ROSA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos do Cumprimento de sentença (Ação de indenização por danos materiais com pedido de tutela) no 1048095-69.2022.8.11.0041, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS CAPELLA
, que
indeferiu
o pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta poupança da agravante, autorizando a expedição de alvará para levantamento do montante constrito.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que os valores constritos – R$45.061,07 (quarenta e cinco mil, sessenta reais e sete centavos) – estão depositados em conta poupança cujo saldo é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, X, do CPC.

Argumenta que a decisão agravada se baseou em presunções frágeis e ausência de prova robusta quanto à suposta origem ilícita das verbas bloqueadas.

Destaca sua condição de hipossuficiência e o risco de dano irreparável, por se tratar de verbas essenciais à sua subsistência, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos na conta poupança da agravante, conforme Id 172270356, por se encontrarem protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC.

A almejada tutela recursal
foi
indeferida
por esta Relatora,
na data de 10/05/2025, conforme decisão de Id 285529363, sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pela parte agravante (Id 289211379), ainda pendente de análise.

Contraminuta acostada no Id 287169369, onde a parte agravada requer a manutenção do
decisum.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Maria Ligia Pires de Almeida Barreto
,
deixa de opinar por não vislumbrar interesse ministerial (Id 291579895).

Deferida a justiça gratuita nesta instância recursal (Id 285529363).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual entre o dia
25/06/2025 a 27/06/2025
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, a agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta poupança da agravante, autorizando a expedição de alvará para levantamento do montante constrito.

Para tanto, a agravante sustenta, em suma, que os valores bloqueados — R$45.061,07 — estariam protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, por estarem depositados em conta poupança cujo saldo seria inferior a quarenta salários mínimos. Alega ausência de comprovação da origem ilícita das quantias e destaca que se tratam de verbas indispensáveis à sua subsistência.

Contudo, não lhe assiste razão.

Digo isso porque, a decisão agravada encontra-se suficientemente motivada, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos originários, os quais evidenciam indícios de transferências bancárias indevidas da conta do falecido
José Carlos Capella
— ora representado por seu espólio — para conta de titularidade da agravante, fato que ensejou, inclusive, o bloqueio administrativo das referidas quantias pela própria instituição bancária, por suspeita de fraude.

Embora a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança esteja prevista no ordenamento jurídico (art. 833, X, CPC), o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que tal proteção pode ser relativizada diante de situações excepcionais, especialmente quando configurados indícios de desvio de finalidade, blindagem patrimonial ou fraude, como se infere dos elementos constantes dos autos.

Assim, a ausência de comprovação da origem lícita dos valores constritos, somada à condenação da agravante ao ressarcimento de montante transferido da conta do
de cujus
, é suficiente, neste momento de cognição sumária, para afastar a presunção de impenhorabilidade da quantia em debate.

Além disso, a alegação de que os valores seriam essenciais à subsistência da agravante carece de comprovação mínima nos autos. Conforme bem destacado na decisão impugnada, não houve demonstração de que a penhora comprometa de forma concreta sua dignidade ou condições mínimas de sobrevivência.

Ademais, o valor penhorado é aproximadamente 31% (trinta e um por cento) da obrigação exequenda, não se revelando desproporcional frente ao crédito perseguido pelo espólio, o que reforça a razoabilidade da medida constritiva.

Nesse contexto, ausente ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pelo juízo de origem, impõe-se a sua manutenção.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DA AGRAVANTE –

ALEGADA IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC – DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE CONTA POUPANÇA OU DESTINADO À RESERVA FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 –IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira.”
(N.U 1004427-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE – NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO DESPROVIDO. Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado, comprometendo a sua estabilidade financeira ou qualidade de vida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10148156520248110000, Relator.: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 30/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2024)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada, e, via de consequência, resta
prejudicada
a análise do agravo interno
,
pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025